Tribunal: TJBA
Processo: 8077248-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077248-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JANETE MOURA TEIXEIRA Advogado(s): CAMILLA GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à realocação funcional de servidora pública, sob alegação de comprometimento de saúde relacionado às condições de trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar, de imediato, a readaptação funcional da servidora, sem prévia oitiva do ente público e sem dilação probatória. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Embora a agravante tenha apresentado laudos e relatórios médicos, bem como documentos que indicam sua qualificação técnica, a controvérsia envolve a análise da organização administrativa interna e da viabilidade concreta da realocação pretendida. 5. A readaptação funcional, ainda que sujeita ao controle judicial, insere-se no âmbito da atuação administrativa, devendo ser precedida de instrução adequada para aferição da compatibilidade entre as limitações da servidora e as atribuições disponíveis. 6. A concessão imediata da medida, sem contraditório e sem prova suficiente, possui o condão de caracterizar ingerência indevida na discricionariedade administrativa e gerar instabilidade na gestão de pessoal. 7. A jurisprudência desta Corte orienta que a imposição liminar de readaptação funcional demanda cautela. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8077248-17.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JANETE MOURA TEIXEIRA e como Agravado o MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator